Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-02.2002.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação n. 0000155-02.2002.8.11.0050
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RECORRIDO: LAVROFERTIL PORD. LAV. LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 88981475):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA MAS COM FUNDAMENTO DIVERSO – INTELIGÊNCIA ART. 40 DA LEF. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Não obstante, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição. Ainda, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0000155-02.2002.8.11.0050, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 24/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, que manteve a decisão a quo, por fundamento diverso, em face da prescrição intercorrente.
A recorrente alega violação aos artigos 141, 142 e 172, todos do CTN sob o fundamento que as referidas normas não estabelecem qualquer limitação de valores para execução fiscal.
Assevera, ainda, que não pode a fazenda pública municipal ser lesada no recebimento de seus créditos face à provimento do tribunal de justiça estadual e muito menos por ato do juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id. 96522995).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, embora o recorrente sustente a respeito do arquivamento dos autos sem baixa na distribuição em razão do baixo valor, é certo que o acórdão fundamento a prescrição intercorrente em face da ausência de bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No caso, a controvérsia reside no Tema 566, uma vez que se discute o termo inicial da prescrição intercorrente, em que foi decidido que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
In casu, após a citação foi aberto vistas a parte exequente, a qual se manteve inerte, assim o processo foi suspenso e remetido ao arquivo provisório. Posteriormente, o processo foi desarquivado e Fazenda Pública Municipal intimada novamente, dessa vez, a mesma se manifestou requerendo a suspensão do feito.
Neste ínterim, o Juízo a Quo deferiu o pedido da parte exequente, suspendendo o feito e remetendo o mesmo ao arquivo provisório. Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 14/06/2008, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 14/06/2013, tendo sido a sentença proferida em 02/07/2014.
Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 566).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça